Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709445-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE RODRIGUES RIBEIRO, RAPHAEL KLOEBLE, SUZANA AMARAL BOLINELLI, CHRISTIAN DUVOISIN AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco José Rodrigues Ribeiro, Christian Duvoisin, Suzana Amaral Bolinelli e Raphael Kloeble contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 186529926 do processo n. 0702843-25.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Península Lazer e Urbanismo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para anular a “Reunião Indicativa” realizada nos termos do item 6.24.2 da convenção de condomínio e determinar nova solenidade para indicação dos candidatos aos cargos de subsíndicos dos blocos e lojas, bem como dos membros do Conselho Fiscal. Em suas razões recursais (ID 56743546), sustentam os agravantes a existência de vícios na “Reunião Indicativa” ocorrida, de forma virtual, em 13/1/2024. Alegam, em síntese, o desrespeito às formalidades estipuladas nos itens 6.24 e 6.24.1 da convenção de condomínio; omissão no edital de aludida reunião, que não indicou precisamente a pauta das votações; ausência da devida publicidade da forma de acesso à plataforma digital de votação; falha técnica durante a realização da solenidade, fator impeditivo de participação dos agravantes e diversos outros condôminos; exíguo tempo para votação, que os impediu de acessarem a plataforma em tempo hábil a votar antes do encerramento; a contabilização da votação ocorreu de maneira distinta da prevista na convenção de condomínio. Por entenderem estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, requereram a tutela provisória para o fim de anular a “Reunião Indicativa” realizada em 13/1/2024 e designação de nova data para as indicações e votações dos cargos de subsíndicos dos blocos e lojas, bem como dos membros do Conselho Fiscal. Contudo, a medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Assim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reformar a r. decisão e deferir a tutela de urgência nos moldes narrados. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 56743553 e 56743558). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. É que as supostas irregularidades narradas pelos autores, ora recorrentes, na petição inicial ainda não se encontram, neste instante, devidamente elucidadas, o que denota a ausência da probabilidade do seu direito. A previsão da “Reunião Indicativa” encontra-se no item 6.24.2 da convenção de condomínio (ID 56743551, p. 20) e, consoante previsão, antecederá a Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que serão eleitos o Síndico, Subsíndico Geral, subsíndicos e conselheiros fiscais de cada bloco. A sua realização de forma virtual, por si só, não implica nulidade, porquanto o art. 1.354-A, I, do Código Civil prevê a possibilidade de assembleias em meio eletrônico, desde que essa possibilidade não seja vedada pela convenção de condomínio, o que não se observa nos itens do “Capítulo 6 – Das Assembleias Gerais” do ID 56743551, p. 18-22. Ademais, as convocações (ID 56743548), a princípio, observaram o § 1o do aludido art. 1.354-A, do CC, pois constaram informações acerca de sua forma eletrônica, instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Questões atinentes à falha técnica durante a realização da solenidade, relatadas ao ID 56743549, demandam aprofundada dilação probatória, incompatível com a cognição sumária das tutelas provisórias. Em análise de caso análogo aos presentes autos, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. O procedimento eletivo adotado pelo agravado parece diferir da forma prescrita no Código Civil. Contudo, deve-se ter em consideração que a convenção do Condomínio recorrido, que prevê a instituição de sub-condomínios autônomos e o método de eleição dos seus representantes, ainda que indiretamente, representa a vontade da maioria dos condôminos, uma vez que os subsíndicos são eleitos por todos esses. 2. Nos termos do que constou da decisão por meio da qual se indeferiu a liminar neste recurso, "eventual declaração de nulidade, na ocasião em que for realizado o julgamento do mérito da demanda originária - após a adequada instrução processual e o devido processo legal - será passível de retroatividade, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação". 3. Assim, não se revela prudente, tampouco necessária, a imediata concessão da liminar pleiteada - para determinar o cancelamento das eleições do condomínio, a suspenção de disposição de sua convenção, nem a convocação imediata de nova assembleia -, de modo que se deve aguardar a regular instrução probatória para se decidir sobre o direito alegado pelo agravante. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1225072, 07051326420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a Assembleia Geral Ordinária para eleição de Síndico, Subsíndico Geral, subsíndicos e conselheiros fiscais de cada bloco será realizada na segunda quinzena de março, conforme item 6.24 da convenção condominial (ID 56743551, p. 20), de modo que eventuais prejuízos por suposta violação ao direito de participação dos condôminos poderão ser devidamente constatados. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora